Tribunal: STF
Processo: RE 107785
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
ICM.  Isenção  do  tributo na entrada da matéria-prima.
Direito ao crediamento do valor correspondente, na fase de  saida  do
produto industrializado. Precedentes do STF.  Recurso  extraordinário
conhecido e provido, para afastar a carência  da  ação  e  determinar
seja julgado o mérito da demanda.